Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001932-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO –
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO

DA
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
FACULDADE
DO JULGADOR –

PREVISÃO DOS
ART
IGO
S 146-B E 146-D, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Os
arts
. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais,

preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida.

Na espécie,
o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando
necessário e adequado
, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público

tirado de
decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0029290-29.2015.8.11.0042
,
que inseriu o apenado
Ramasseis
d
e Sousa Rodrigues

no regime prisional semiaberto, sem lhe impor a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Em razões
recursais
, o Ministério Público pugna
pela
reforma da decisão
a quo
, para estabelecer a obrigatoriedade do uso da monitoração eletrônica, vez que inexiste no Estado estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (I
d
. 1
57072172
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
(
I
d.

1
57731290
)
,

opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

N
ão estando o feito submetido à r
evisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de dispensa do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo reeducando.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque,
não havendo estabelecimentos prisionais adequados no Estado para o cumprimento dos diversos tipos de pena, como colônias agrícolas e casa de albergado, ou mesmo a existências de vagas necessárias para atender toda a população carcerária, cabe ao julgador impor as condições para inseri-lo ao cumprimento de pena
no regime
menos agravoso – semiaberto e aberto.

A despeito do decidido no julgamento do RE 641.320/RS, em

sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a
possibilidade
de se

impor liberdade eletronicamente monitorada ao apenado que sai

antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem

prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56)
.

Ademais, o art. 146-B da LEP dispõe que:
“O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando”
, ou seja, é uma

faculdade e não uma determinação, ficando a critério do julgador se a medida será

adotada no caso concreto.

Nesse sentido, o art. 146-D da LEP convencionou que a

monitoração eletrônica poderá ser revogada, se verificada a desnecessidade ou a

inadequação da medida, cuja justificativa para a imposição deverá ser analisada

pelo julgador, levando em consideração a cada caso e suas peculiaridades, a refletir

a função repressiva e preventiva da pena.

O Magistrado
a quo
destacou que
“
(...)
O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto está

previsto para o dia 21.12.2023.

Resta ao recuperando cumprir 06 anos, 10 meses e 08 dias
. A defesa requer a isenção do uso da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que o recuperando trabalha na função de auxiliar de eletricista e instalação de condicionares de ar e que em razão do monitoramento eletrônico, o mesmo está impedido de se deslocar para alguns locais, pois viola as
condições de uso do equipamento
(...),
Quanto a função desempenhada pelo recuperando, verifico que de fato, a NR nº 10 do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta as atividades e serviços com eletricidade, especificamente no item 10.2.9.3, dispõe ser “vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades”

(Id. 157072167)

Além disso,

conforme
manifest
ou

a
dout
a
Pro
curadora
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, em seu parecer, vejamos:

“(...)

O agravado, atualmente cumprindo pena em regime

semiaberto, exerce atividade laborativa que implica em seu deslocamento, bem

como entrada em residências; tal situação, conforme descrito, vem gerando

desconfortos, eis que, além das limitações que o monitoramento eletrônico impõe,

o mesmo tem que lidar, ainda, com o preconceito que sua situação traz
.
Dessa maneira, correta a dispensa do uso do monitoramento eletrônico, não sendo viável imposição de sua utilização
calcada em fundamentação genérica de sua necessidade para fins de fiscalização do cumprimento da pena imposta
.
”
(Id. 157731290).

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado deixou de aplicar o monitoramento eletrônico considerando que o uso de tornozeleira eletrônica poderá prejudicar a reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

Do mesmo modo,
o juízo
a quo
ponderou que o agravado tem trabalho fixo, cumpriu grande parte da sua pena, não se envolveu em novos crimes.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família, e ao longo do cumprimento de sua pena, não demonstra inclinações para o cometimento de novos delitos, tampouco a turbação da ordem pública
.
(N.U 1018406-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em

25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)
Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
.

(N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)
Destaquei

Portanto
, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84:

“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal
e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado
”.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém,
consoante consignado na decisão
inexiste

estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidi
do pelo STF no RE n. 641320-RS)
.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando
necessário e adequado
, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado
(
e não como benesse
)
e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível à manutenção da decisão atacada.

Por essas razões, entendo como desnecessária a imposição de

monitoramento eletrônico, motivo pelo qual mantenho a decisão
proferida

pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso ministerial
,
mantendo incólume a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023